Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018561-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: EDENILZA TEREZINHA DE MORAES, NEIDE DA COSTA BARBOSA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em desfavor de Edenilza Terezinha de Moraes e Outra contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca, nos autos da Ação de Cobrança no 1012339-09.2016.8.11.0041, que determinou ao ente municipal o pagamento da perícia contábil, no valor de R$ 300,00 (trezentos e setenta) reais, mediante depósito judicial, no prazo de 10 (dez) dias.
Alega que como a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo monocrático, o seu custeio deve ser atribuído a ambas as partes e, não apenas sobre o município de Cuiabá.
Assenta que “a jurisprudência afeta ao Tema 871 do STJ (REsp 1274466/SC), data máxima vênia, não se aplica ao caso dos autos, na medida em que referida jurisprudência não se aplica ao caso dos autos, eis que a ratiodecidendi do presente caso apresenta um distinguishing em relação à referida decisão..”
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais bem como possa ser realizada por entidade pública.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
A irresignação das Agravantes, ocorrem contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como nomeou perito.
Em análise dos fatos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, haja visto que, os Agravantes não demonstraram a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos ensejadores à concessão.
Isso, porque é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos art. 464 e seguintes e 510 do CPC.
Todavia o mesmo Codex prevê, em seu artigo 95, caput, que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido e, se requerida por ambas ou de ofício, deverá ser rateada.
Em julgado idêntico a este, o douto Des. Luís Carlos da Costa, bem situou a questão, ao assinalar que "competia ao Município de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor - URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento". (RAI n. 1002087-65.2019.811.0000 - Relator Des. Luis Carlos da Costa - decisão de 03/4/19).
Assim, não restando demonstrados os requisitos necessários a concessão em especial o fumus bonni iuris, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando cópia da presente decisão.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora